Tribunal: TCU
Processo: 019.753/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6255/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 019.753/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abilio de Freitas (XXX.431.035-XX); Ayala Bianca Silva Carvalho (XXX.379.745-XX); Cristiano Santana Portela (XXX.400.635-XX); Edgilson Tavares de Araujo (XXX.378.124-XX); Edna Telma Fonseca e Silva Vilar (XXX.892.114-XX); Hugo de Souza Oliveira (XXX.853.641-XX); Ivan Marcelo Goncalves Agra (XXX.180.064-XX); Leonel Santos de Jesus (XXX.669.145-XX); Queilon Costa Franco dos Santos (XXX.041.455-XX); Ricardo Bizogne Souto (XXX.758.350-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Bahia 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.